Tribunal: TJES
Processo: 5010759-36.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010759-36.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: HEITOR DA SILVA TAVARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010759-36.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: HEITOR DA SILVA TAVARES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO INTER S.A. em face da sentença (ID 14288814) proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por HEITOR DA SILVA TAVARES.

A decisão recorrida determinou o restabelecimento do limite de R$ 10.500,00 no cartão de crédito do Recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, e condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. A condenação fundamentou-se na redução unilateral do limite de crédito sem a devida comunicação prévia ao consumidor.

A tese recursal principal (ID 14288817) sustenta a legalidade da conduta, alegando que a redução do limite de crédito constitui exercício regular de direito, amparada por previsão contratual e pela Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil. Argumenta que a medida foi adotada após análise interna que identificou a deterioração do perfil de risco de crédito do Recorrido, o que dispensaria a notificação prévia de 30 dias. Consequentemente, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, afastando-se a obrigação de fazer e a condenação por danos morais.

É o breve relatório.

A questão jurídica central a ser dirimida consiste em aferir se a redução unilateral do limite do cartão de crédito do Recorrido, sem notificação prévia, configurou ato ilícito passível de reparação, e se a determinação de restabelecimento do limite é cabível. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe ao fornecedor o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC).

O Recorrente defende a legalidade de sua conduta com base na deterioração do perfil de risco de crédito do cliente, o que, segundo alega, o eximiria do dever de comunicação antecipada, nos termos do art. 10, § 2º, da Resolução nº 96/2021 do Banco Central. Embora a instituição financeira alegue que a redução se deu por deterioração do perfil de risco e que tal conduta estaria amparada por previsão contratual, o ônus de comprovar a efetiva deterioração do perfil de risco que justificaria a dispensa da notificação prévia de 30 dias recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Nesse ponto, como bem observado pelo juízo de primeiro grau, os documentos juntados aos autos não demonstraram cabalmente a deterioração do perfil de risco de crédito do Recorrido de forma a justificar a dispensa do aviso prévio.

Assim, a conduta do Recorrente de reduzir o limite de crédito do Recorrido — de R$ 10.500,00 para R$ 5.250,00 — sem a notificação prévia de 30 dias, conforme exigido pela regra geral do art. 10, § 1º, I, da Resolução nº 96/2021 do BACEN, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e violação ao dever de informação.

No tocante à alegação de inexistência de
dano moral
, a situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa o mero dissabor. A redução abrupta e não comunicada do limite de crédito frustrou a legítima expectativa do consumidor de utilizar o serviço conforme contratado. O
valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), fixado na origem,
mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso
, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

Contudo,
a determinação de restabelecimento do limite de crédito
, tal como imposta na sentença, com a devida
vênia
,
merece reforma.
As instituições financeiras possuem a prerrogativa de gerenciar suas políticas de concessão e manutenção de crédito, avaliando o perfil de risco de seus clientes de forma contínua, em conformidade com as Resoluções do Banco Central do Brasil, como a Resolução CMN nº 4.557/2017 e a própria Resolução nº 96/2021 (art. 4º, §1º, da Resolução nº 96 do Banco Central). A
fixação de limites de crédito é um ato discricionário da instituição, inerente à sua atividade econômica e à gestão de riscos, visando, inclusive, evitar o superendividamento do consumidor.
Desse modo, ainda que a falha na comunicação prévia da redução do limite seja passível de reparação por danos morais, a imposição judicial de um limite de crédito específico interfere indevidamente na autonomia da instituição financeira para gerir sua carteira de crédito e seus riscos operacionais. O direito do consumidor, neste caso, reside na informação adequada e na reparação por eventuais danos decorrentes da ausência dessa informação, e não na manutenção de um limite de crédito que a instituição, em sua análise de risco, entende não ser mais compatível com o perfil do cliente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no tocante à obrigação de fazer, afastando a determinação de restabelecimento do limite de crédito do Recorrido.

Mantenho, no mais, a sentença em seus demais termos, inclusive quanto à condenação do Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)